Tribunal: TJDFT
Processo: 0749987-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749987-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES AGRAVADO: ANTONIO PAULO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISMAEL DINIZ FERNANDES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 0043033-46.2015.8.07.0001, deferiu a realização de nova audiência de instrução. Despacho ID 21626258 intimando a parte a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso. O agravante peticionou ID 21642519 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2020 14:08:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador